Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. OFENSA AO DIREITO DE IMAGEM E HONRA. INTERESSE PRIVADO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. CABÍVEL. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADA. OMISSÃO. CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
2. Tendo em vista a existência de omissão quanto à remoção do conteúdo de informações, mostra-se cabível integralizar o julgado.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, para reconhecer o cabimento da remoção dos conteúdos referentes às URL’s indicadas na inicial.